Tribunal: TJBA
Processo: 8077573-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077573-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO MIGLIO

AGRAVADO: CARLOS MARCIEL DO CARMO

Advogado(s)
:
KATE ANNE COSTA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL VIA SISBAJUD. DESBLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RELATIVIZAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por administradora de consórcio contra decisão que determinou o desbloqueio de valores constritados via SISBAJUD, ao reconhecer a impenhorabilidade de verba salarial do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em verificar: (i) se há nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e violação ao princípio da não surpresa; e (ii) se é cabível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A decisão que determina, de plano, o desbloqueio de verba ilegalmente penhorada não padece de nulidade por ausência de fundamentação, quando cita expressamente o dispositivo legal e o precedente jurisprudencial aplicáveis, em observância ao art. 489 do CPC.

4 - Não configura violação ao princípio da não surpresa a decisão que, diante do risco concreto de comprometimento da subsistência do devedor, opta pelo contraditório postergado, liberando de imediato os valores de natureza alimentar bloqueados e abrindo prazo para manifestação do exequente.

5 - A relativização da impenhorabilidade salarial, admitida excepcionalmente pelo STJ, pressupõe a demonstração de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor e o esgotamento de outros meios executórios, requisitos não comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 489 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.324.065/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/09/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8077573-89.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
. e como agravado
CARLOS MARCIEL DO CARMO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04